Tribunal: TJSP
Processo: 2042885-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – Interposição contra indeferimento do pedido liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Ausência dos requisitos legais autorizadores da medida liminar – Manutenção da decisão agravada, ante a ausência de fundamentos aptos a modificar a convicção do Relator – Vícios de ordem material que serão analisados no mérito, após as informações das autoridades que

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO – Interposição contra indeferimento do pedido liminar em ação direta de inconstitucionalidade – Ausência dos requisitos legais autorizadores da medida liminar – Manutenção da decisão agravada, ante a ausência de fundamentos aptos a modificar a convicção do Relator – Vícios de ordem material que serão analisados no mérito, após as informações das autoridades que emanaram o ato impugnado e do representante da Procuradoria Geral do Estado - Recurso desprovido.